Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
A fase de habilitação técnica nas licitações objetiva justamente apurar a aptidão técnica e econômica dos licitantes, sendo que estes possuem a prerrogativa de, antecipadamente, averiguar as condições do local e estrutura aonde deverá ser executado o projeto.
O fato de terem sido firmados dois termos aditivos anteriores demonstra que não há insurgência da parte em revisar as condições do contrato.
Os elementos de convicção apresentados nos autos não são suficientes para aferir a necessidade de suspensão da execução do contrato firmado pelas partes após procedimento licitatório.
Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.